Tribunal: TJDFT
Processo: 0714465-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714465-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS E PANIFICADORA NACIONAL LTDA D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo para recorrer da decisão ID 45900756. Após, certifique-se e retornem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2023 16:33:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador